Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO FINAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. DISTINÇÃO. STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. NORMA. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO DO DIREITO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR.

1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva.

2. O auto de arrematação e a carta de arrematação são institutos diversos, que possuem cada um seu próprio regramento (CPC, art. 901 e §2o).

3. O prazo para a oposição de embargos de terceiro no processo de execução ou cumprimento de sentença é de até 5 dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (CPC, art. 675). Ao tempo da oposição dos embargos não tinha sido assinada ou expedida a carta de arrematação. Logo, restam tempestivos os embargos de terceiro.

4. O STJ flexibilizou a norma prevista no art. 675 do CPC, passando a admitir que, no caso de “o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos iniciaria a partir da data da turbação ou esbulho” (AgInt no AREsp 1615293/RS, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

5. Ainda que a apelante não tenha se manifestado de forma específica quanto ao ponto, a sua análise é determinante para proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada. O pedido, portanto, pode ser aferido de toda a pretensão deduzida, por meio de interpretação lógico-sistemática, ainda que implícito. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 1.823.352/SP.

6. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).

7. A permanência ou detenção do bem, ainda que por um longo período, sem animus domini, não determina a posse. A apelante caracteriza-se como mera detentora do imóvel (CC, art. 1.208), por isso não possui legitimidade para oposição dos embargos de terceiro. Precedentes.

8. A apelante não possui interesse de agir quanto à oposição dos presentes embargos de terceiro, uma vez que todas as questões relacionadas ao seu direito de crédito estão em análise na ação de execução.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.